Tribunal: CARF
Processo: 10680.008336/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2003
DECADÊNCIA PARCIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
CFL 38. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS
Constitui infração ao artigo 33, § 2°, da Lei n.° 8.212/91, deixar a empresa de exibir à Fiscalização os documentos solicitados, necessários à verificação de sua situação perante a Seguridade Social.
MULTA. RELEVAÇÃO.
Para relevação da multa aplicada é condição necessária a correção total da falta até a decisão da autoridade julgadora, nos termos da redação original do art. 291, caput e §1o do RPS, que foi alterada pelo Decreto n.o 6.032 de 01/02/2007, impondo que a multa apenas será relevada se o infrator corrigir a falta dentro do prazo de impugnação. Sendo a hipótese dos autos, no qual se verificou que a contribuinte cumpriu os requisitos, a multa de ser relevada.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF no 109.
Conforme Súmula CARF no 109, O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens..

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008336/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.121 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
PANIFICADORA KI PAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2003
DECADÊNCIA PARCIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
CFL 38. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS
Constitui infração ao artigo 33, § 2°, da Lei n.° 8.212/91, deixar a empresa de
exibir à Fiscalização os documentos solicitados, necessários à verificação de
sua situação perante a Seguridade Social.
MULTA. RELEVAÇÃO.
Para relevação da multa aplicada é condição necessária a correção total da falta
até a decisão da autoridade julgadora, nos termos da redação original do art.
291, caput e §1o do RPS, que foi alterada pelo Decreto n.o 6.032 de 01/02/2007,
impondo que a multa apenas será relevada se o infrator corrigir a falta dentro
do prazo de impugnação. Sendo a hipótese dos autos, no qual se verificou que a
contribuinte cumpriu os requisitos, a multa de ser relevada.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF no 109.
Conforme Súmula CARF no 109, “O órgão julgador administrativo não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de
bens.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para que a multa seja relevada nos termos do § 1o do art. 291 do Decreto
no 3.048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008336/2007-47
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008336/2007-47

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10680.008336/2007-47, em face do acórdão no 02-15.071, julgado pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 09 de maio de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Conforme o disposto à folha 01 e no Relatório Fiscal da infração (folha 04), trata-se de
infringência ao disposto no § 2°, do artigo 33 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o artigo 232 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, porque a empresa deixou de apresentar
as folhas de pagamento referentes aos períodos de 01 a 13 de 1996 e 01 a 13 de 2003.
De acordo com o disposto em folha 01, e no Relatório Fiscal da Aplicação Multa (folha
05) a multa está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, combinados com o
artigo 283, inciso II, alínea “j” e artigo 373 do RPS, sendo aplicada no valor de R$
11.569,42 (onze mil e quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos).
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e nem a atenuante previstas,
respectivamente, nos artigos 290 e 291 do RPS.
A empresa foi intimada da ação fiscal através de Mandado de Procedimento Fiscal , fls.
08. O Auto de Infração - AI foi lavrado 08 de novembro de 2006, tendo havido sua
ciência em 13 de novembro de novembro de 2006, conforme assinatura do sócio-
gerente, a folha 01.
A empresa autuada apresentou defesa às folhas 14/135, em 27.11.2006, SIPPS
25112920 (fls. 13), alegando em síntese que:
Tendo sido iniciada a ação fiscal houve por parte do auditor fiscal a verificação de
algumas pendências relativas a apresentação das folhas de pagamento referentes aos
períodos de 01 a 13 de 1996 e 01 a 13 de 2003.
Solucionou todas as pendências relativas a entrega das folhas relacionadas no processo
em tela, conforme cópias anexas.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008336/2007-47

Por ter sido o problema sanado, não ter ocorrido circunstâncias agravantes e a empresa
ser primária, requer o cancelamento da multa, com o respectivo arquivamento do
processo.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 156/162,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de infringência ao disposto no § 2°, do artigo 33 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o artigo 232 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, porque a
empresa deixou de apresentar as folhas de pagamento referentes aos períodos de 01 a 13 de 1996
e 01 a 13 de 2003
A ciência foi pessoal conforme folha de rosto do auto de infração se deu no dia
27/11/2006.
Quando do julgamento pela DRJ, em 09/05/2007, bem como quando do protocolo
do recurso voluntário, em 09/10/2007, não estava ainda publicada a Súmula Vinculante no 8, do
STF, cujo enunciado foi publicado em 20/06/2008 e possui a seguinte redação:
“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts.
45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Por tal razão, entendo que deve ser conhecida ex officio a decadência parcial do
lançamento.
Conforme Súmula CARF no 148, a decadência deve ser verificada consoante
disciplina o art. 173, I, do CTN, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária. Vejamos:
Súmula CARF no 148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
A decadência parcial deve ser reconhecida. Ocorre que em relação as
competências 11/2000 e 13/2000, o vencimento do tributo se deu em 12/2000, assim, em relação
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008336/2007-47

a essas competências, o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido
efetuado foi 01/01/2001, encerrando-se em 31/12/2005.
Assim, sendo a contribuinte cientificada do lançamento em 27/11/2006, deve ser
conhecida a decadência parcial das infrações, pois já estaria decorrido o prazo para lançamento
de multa por descumprimento de obrigação acessória em relação as infrações das competências
até 11/2000 e 13/2000, inclusive, e as anteriores a estas.
Contudo, embora seja reconhecida a decadência parcial, somente se alteram as
competências que foram verificadas as infrações, não alterando o valor do auto de infração, haja
vista que a multa possui valor fixo.
Mérito.
A empresa deixou de apresentar as folhas de pagamento, fato esse que ensejou a
lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao § 2° do artigo 33 da Lei n°
8.212/91, que estabelece a obrigação acessória de exibição de livros e documentos relacionados
com as contribuições previdenciárias, in verbis:
§ 2o - A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, 0
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta lei.
Ressalte-se que a análise dos referidos documentos é necessária e imprescindível à
verificação da regularidade da empresa perante a Seguridade Social.
Como bem referiu a DRJ de origem, quando não apresentados estes documentos,
fica dificultada a apuração exata do montante de possíveis contribuições previdenciárias devidas,
em prejuízo para o trabalho de fiscalização, dificultando também a verificação da regularidade
da situação dos diversos segurados a serviço da empresa em relação à Previdência Social. Ao
exigir sua apresentação, a auditora autuante nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito,
já que seus atos lhe são estritamente vinculados, baseando-se a ação fiscal no artigo 33 da Lei n°
8.212/91.
A contribuinte anexou a sua impugnação as folhas de pagamento referentes as
competências 13/2002 a 13/2003. Todavia, ainda com reconhecimento parcial da decadência,
seguiriam faltando as folhas de pagamento em relação as competências 12/2000 a 12/2002.
Contudo, o pedido de cancelamento da multa não poderá ser acatado. A legislação
prevê a possibilidade de relevação da penalidade no artigo 291, § 1° do Decreto n. 3.048/99
(pedido dentro do prazo de defesa, primariedade, correção da falta e inexistência de
circunstâncias agravantes). No caso em tela a empresa não comprovou a correção da falta, uma
vez que, todas as folhas de pagamento não foram apresentadas.
A multa da presente autuação é única, ou seja, independe do número de
documentos não apresentados. Para que fosse possível anular, julgar improcedente, ou até
mesmo conceder a relevação da multa aplicada, seria imprescindível a apresentação de todos os
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008336/2007-47

documentos solicitados, relacionados pela fiscalização nos termos de intimação para
apresentação documentos.
Portanto, tem-se que o valor de multa aplicada obedeceu aos artigos 92 e 102 da
Lei n° 8.212/91, combinados com o artigo 283, inciso II, alínea “j”, e artigo 373 do RPS, sendo
descabida a alegação de penalidade excessiva.
Todavia, a recorrente requer a relevação da multa, sendo condição necessária para
tal é a correção total da falta até a decisão da autoridade julgadora, nos termos da redação
original do art. 291, caput e §1o do RPS, que foi alterada pelo Decreto n.o 6.032 de 01/02/2007,
impondo que a multa apenas será relevada se o infrator corrigir a falta dentro do prazo de
impugnação.
Assim, sendo a hipótese dos autos, no qual se verificou que a contribuinte
cumpriu os requisitos em relação as competências em que houve infração e que não estiveram
abrangidas pelas decadência, de modo que a multa de ser relevada, nos termos do § 1o do art. 291
do Decreto n.o 3.048/99. Ocorre que a contribuinte não havia cumprido os requisitos da
legislação somente em relação as competências que, ao fim, foram afastadas da composição
Arrolamento de bens.
Quanto ao pedido da contribuinte quanto a matéria “arrolamento de bens”, a
Súmula CARF no 109 assim dispõe:
Súmula CARF no 109: “O órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.”
Portanto, não sendo matéria de competência deste Conselho, o recurso não deve
ser conhecido neste tocante.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso para que a multa seja relevada
nos termos do § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048/99.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital